Tribunal: TJSP
Processo: 1501868-32.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança – Recurso da defesa – Absolvição – Impossibilidade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501868-32.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
CLAUDETE HELOISA MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
2
APELAÇÃO CRIMINAL No: 1501868-32.2019.8.26.0079
APELANTE: CLAUDETE HELOISA MARQUES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE BOTUCATU 2a VARA CRIMINAL
VOTO No 35.404
APELAÇÃO Furto Absolvição imprópria com aplicação de
medida de segurança
Recurso da defesa
Absolvição

Impossibilidade Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 180/185, cujo relatório
se adota, absolveu impropriamente CLAUDETE HELOÍSA MARQUES
da imputação atinente ao artigo 155, caput, por quatro vezes, na
forma do artigo 71, todos do Código Penal, com fundamento no artigo
386, VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe a medida de
segurança de tratamento ambulatorial, de acordo com o artigo 96, II,
c.c. artigo 97, ambos do Código Penal, pelo prazo mínimo de 01 (um)
ano.
Inconformada, apela a acusada pugnando
por sua absolvição, com fundamento no artigo 386, IV, V, VI ou VII,
do Código de Processo Penal, por conta de defectibilidade probatória
ou de atipicidade da conduta, por ausência de dolo ou de lesão ao
bem jurídico tutelado, sem aplicação de qualquer medida de
segurança, realçando que vem realizando tratamento por livre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
3
espontânea vontade mesmo antes de ter ciência do processo criminal
(fls. 193/205).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
210/212), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 222/230).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 11 de
julho de 2019, no período da tarde, na Rua Doutor Gaspar Ricardo,
181, Vila dos Lavradores, cidade e comarca de Botucatu, a apelante
subtraiu, para si, a quantia de R$ 5,00 (cinco reais), pertencente à
vítima Nathália Pompeu Padoani Bacchi.
Consta, também, que na mesma data, por
volta das 15h52min, no estabelecimento comercial denominado
Pastel do Bairro, situado na Avenida Leonardo Vilas Boas, cidade e
comarca de Botucatu, a apelante subtraiu, para si, a quantia de R$
27,33 (vinte e sete reais e trinta e três centavos), pertencente à vítima
Nathália Pompeu Padoani Bacchi.
Consta, por fim, que na mesma data, por
volta das 16h20min, no estabelecimento comercial denominado
Supermercado Central Loja 3, situado na Avenida Leonardo Vilas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
4
Boas, cidade e comarca de Botucatu, a apelante subtraiu, para si, a
quantia de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais), pertencente à
vítima Nathália Pompeu Padoani Bacchi.
Apurou-se que a acusada, predisposta que
estava a praticar o furto e se aproveitando da ausência de vigilância,
subtraiu o cartão Vale Alimentação e a quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), os quais estavam dentro da bolsa da
vítima.
De posse da senha que acompanhava o
cartão magnético, na mesma data, a apelante compareceu em três
estabelecimentos comerciais e realizou compras, causando à vítima o
prejuízo de aproximadamente R$ 230,00 (duzentos e trinta reais),
agindo em continuidade delitiva.
Em diligências, a Polícia Civil descobriu que
a apelante foi a autora dos fatos, tendo ela confessado.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
02/03) e, sobretudo, as declarações e depoimentos colhidos nos
autos.
Por seu turno, a autoria emergiu cristalina do
conjunto probatório coligido.
Interrogada tanto na fase inquisitorial quanto
em Juízo, confessou a apelante que avistou uma sala aberta e vazia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
5
percebeu que ali havia uma bolsa feminina e pegou a carteira que
estava no seu interior. Da carteira pegou dinheiro e um cartão de
alimentação, cuja senha estava anotada, e com ele realizou uma
compra.
Arrependida, voltou ao posto de saúde, onde
permaneceu por um tempo tentando devolver os objetos, mas não
teve coragem. Fez mais duas compras no mesmo dia, quebrando o
cartão em seguida e o dispensando.
Chorando,
aduziu
estar
arrependida
e
envergonhada, frisando que tentou se desculpar com a médica e
devolver o dinheiro, mas ela avisou a outro médico do posto que não
queria aproximação.
Noticiou
que
é
diagnosticada
com
cleptomania e outro transtorno psiquiátrico, que faz tratamento no
CAPS por conta da dificuldade de conter os impulsos e toma
medicamentos de uso controlado.
Já fez acordo por outro furto “para ter que
assinar na sala” e achou que não teria recaída, mas aconteceu
justamente quando estava no posto para atendimento na psicologia e
na psiquiatria, pelo mesmo problema. É atendente de creche da
Prefeitura, mas está afastada do trabalho por conta da depressão e
por ter tentado suicídio (fls. 09/10 e gravação anexada às fls. 155).
Não bastasse, o conjunto probatório coligido,
como se verá, firmou-se em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
6
Com efeito.
A vítima Nathália Pompeu Padoani Bacchi
contou que iniciou seu trabalho como médica, no dia dos fatos, por
volta de 13h30min, e que duas funcionárias, às 16h30min, bateram
à porta do consultório, informando que encontraram sua carteira em
um carrinho de limpeza e constataram que era sua pelo documento
que ali estava.
Checou sua bolsa e notou, então, que
faltavam apenas seu cartão alimentação e aproximadamente R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, que anteriormente
estavam na carteira que as funcionárias lhe entregaram.
Registrou boletim de ocorrência no dia
seguinte e posteriormente os investigadores identificaram a acusada,
tratando-se de uma paciente do posto, que estava na sala de espera
para ser atendida por outra médica no dia dos fatos. Era a única que
utilizava a sala naquele período e só ficou distante da bolsa nas vezes
em que se dirigiu à recepção para buscar os pacientes e respectivos
prontuários, levando-os de volta para agendarem retorno, voltando à
sala com o próximo paciente.
O saldo do cartão foi utilizado, restando, pelo
que se recordava, R$ 0,40 (quarenta centavos).
Houve uma tentativa informal de acordo por
parte da apelante, mas não teve interesse no ressarcimento
monetário e não se satisfaria com um acordo, por ter se sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
7
invadida (gravação anexada às fls. 155).
O policial civil Vanderlei Ribeiro de Faria
relatou ter esclarecido a autoria do crime por filmagens dos
estabelecimentos em que o cartão foi usado e por conversas com
funcionários dos respectivos estabelecimentos e do posto de saúde.
Sublinhou
que
a
apelante,
quando
procurada, confessou a subtração, colaborou com as investigações e
indicou onde havia dispensado o cartão, alegando que fazia
tratamento porque tinha uma compulsão para pegar coisas alheias.
Ela se emocionou e aparentou arrependimento, mas não tem como
saber se estava sendo autêntica (gravação anexada às fls. 155).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição com base nos incisos IV, V, VI ou VII, do artigo 386, do
Código de Processo Penal, como quer a combativa defesa, uma vez
que restaram demonstradas a materialidade e a autoria de quatro
crimes de furto, praticados de forma continuada, principalmente se
considerados a confissão, as seguras declarações da vítima e o
testemunho do policial civil, elementos probatórios estes que
constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E a confissão, mormente em sede judicial,
assume papel de extremo relevo para o deslinde do feito, em especial
quando robustecida, como no caso, por elementos outros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
8
convicção.
Nesse sentido, merece destaque aresto do
extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:
“A
confissão
judicial
constitui
elemento
seguríssimo de convicção, mormente quando o acusado
admite, amplamente e sem rebuços, a prática criminosa”
(Apelação no 1249195/1, Rel. Souza Nery, j.
27.07.01).
Ademais, inexiste nos autos qualquer indício
de prova que possa macular as declarações da vítima, que se
revestem de suma importância para o deslinde do feito e devem
merecer todo o crédito, posto que não teria ela proveito algum em
mentir, constituindo, no caso vertente, relevante contribuição para a
solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de
um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar
inocentes.” (RT 484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
9
dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Não se olvide, igualmente e consoante a
legislação vigente, que os policiais, civis ou militares, como toda e
qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202 do
Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns,
estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso
testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
10
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No
mesmo
sentido,
confira-se
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia ao
testemunho do policial civil nestes autos, pois, repita-se, produzido
de forma firme e plenamente coincidente com as demais provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que a testemunha tivesse o mínimo interesse em
incriminar a apelante injustamente, especialmente em função do
notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de
autoridade ou de denunciação caluniosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
11
Caracterizada
está
a
figura
do
crime
continuado, porquanto a acusada praticou quatro crimes da mesma
espécie, na mesma data, em locais próximos e com similar maneira
de execução, devendo os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro.
De outra parte, cabe salientar, por oportuno,
que no Direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não
adquiriu foros de cidadania, de forma a excluir tal evento da
tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do bem subtraído, ou do
prejuízo sofrido, ser considerado, para os fins penais, como sendo
ínfimo ou desprezível.
Rememorem-se, nesse diapasão, os seguintes
arestos:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda
não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não
tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo
qualquer influência na configuração do crime.” (Apelação
no 899.417/1 - Relator: SILVÉRIO RIBEIRO,
RJDTACRIM 27/66)
“É incabível o pedido de absolvição sob o
argumento de que o valor do bem furtado é irrisório. O
certo é que, não há falar em fato atípico, mas sim de crime,
ensejando, portando, a condenação. Dessa forma o pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
12
valor da res furtiva, influenciará apenas na fixação da
pena” (TACRSP RT 817/581).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
também já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver observância de outros
fatores, como as condições financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida
pregressa do acusado” (REsp no 751.156/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j.
10.10.06).
Como se vê, o conjunto probatório coligido,
sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar a apelante por quatro crimes de furto, na forma
continuada, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
Portanto,
confirmada
e
demonstrada
a
materialidade e a autoria, assim como a semi-imputabilidade da
acusada (apenso), a absolvição imprópria era mesmo imperativa e foi
bem lançada.
Melhor sorte não assiste à apelante no que
diz respeito ao afastamento da medida de segurança aplicada.
A
MM.
Juíza
sentenciante
agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-32.2019.8.26.0079 -Voto no 35.404
13
acertadamente ao estabelecer o tratamento ambulatorial, sugerido
pela perícia, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos moldes do artigo
98, do Código Penal.
Isto porque, o exame pericial apontou que a
apelante, à época dos fatos, era portadora Cleptomania, doença que
“... não prejudicava sua capacidade de entendimento, mas prejudicava
totalmente sua capacidade de determinação, considerando o delito
cometido” (fls. 111/112, do apenso próprio).
Assim, deve subsistir a r. sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator